Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-53.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800842-53.2024.8.14.0029

APELANTE: TEODORA DE SOUZA MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto pela instituição financeira, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.583/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento dos embargos de declaração quando as razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão embargada, limitando-se a discutir matérias de mérito não enfrentadas pela ausência de pressupostos recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de vícios específicos na decisão recorrida — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante deixou de impugnar os fundamentos que levaram ao não conhecimento do Agravo Interno, voltando-se apenas a debater o mérito da demanda, o qual sequer foi analisado pela decisão embargada.

5. As razões recursais apresentadas se mostram dissociadas do conteúdo do acórdão embargado, o que configura violação ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito não analisado por ausência de admissibilidade recursal, sendo incabível seu manejo para provocar nova apreciação da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhecem embargos de declaração cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da decisão embargada; 2. A ausência de impugnação específica aos motivos do não conhecimento do recurso anterior configura afronta ao princípio da dialeticidade, obstando o prosseguimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º; 1.022; 1.023, caput; 1.021, § 1º; 932, III. Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, §10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1197176/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1931022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1932676/MA, T1, j. 25.04.2022, DJe 03.05.2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800842-53.2024.8.14.0029

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

EMBARGADO:

TEODORA DE SOUZA MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A em face do V. Acórdão de id. 30546088 que
não conheceu do agravo interno.

Transcrevo a ementa da decisão ora embargada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL E INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira (BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, aposentada, em ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude. A parte agravante foi intimada a comprovar o recolhimento das custas recursais em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.583/2017, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, implica o não conhecimento do Agravo Interno por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. A legislação processual concede ao recorrente a oportunidade de regularização do preparo, mediante recolhimento em dobro, quando não comprovado inicialmente, conforme prevê o art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. A inércia da parte agravante, mesmo após intimação específica para sanar o vício, configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, autorizando o seu não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

6. Precedentes deste Egrégio Tribunal confirmam a aplicação da penalidade de deserção em casos de não comprovação do preparo após intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. 7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno não é conhecido quando a parte recorrente, intimada a comprovar o preparo recursal em dobro, permanece inerte, caracterizando-se a

deserção nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 31795287), a parte embargante sustém a existência de omissões no acórdão, alegando, inicialmente, que não houve fundamentação adequada sobre a aplicação do Tema 929 do STJ, porquanto não teria sido examinada a inexistência de má-fé, o que afastaria a repetição em dobro dos valores cobrados. Afirma também que o julgado não analisou, de forma expressa, os documentos constantes dos autos que comprovariam a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura, deixando de aplicar corretamente o entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a tese firmada no REsp 2.161.428/SP, da Terceira Turma do STJ, que exige demonstração concreta de abalo moral para justificar a indenização em casos de fraude bancária. Sustenta também omissão quanto à possibilidade de compensação entre os valores creditados na conta da parte autora e os valores a serem devolvidos, à luz do artigo 368 do Código Civil. Além disso, afirma que houve omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, por ausência de fundamentação com base nos critérios previstos no artigo 85, §2º, do CPC. Por fim, argumenta que o acórdão não analisou o pedido de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para definir a utilização da taxa SELIC combinada com o IPCA como critérios legais de correção monetária e juros.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões apontadas e, se possível, com efeitos modificativos para julgar improcedente a ação.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 33236391.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se, desde logo, que o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.

No presente caso, a parte embargante não apontou quaisquer vícios que autorizem a apreciação do recurso. Ao revés, apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão embargada.

A decisão objurgada (id. 30546088) NÃO CONHECEU o recurso de agravo interno mantendo a r. decisão monocrática.

Nos presentes aclaratórios, a parte recorrente não se insurgiu contra os fundamentos utilizados para o NÃO CONHECIMENTO do recurso de agravo interno, limitando-se a querer revolver matéria de mérito (repetição de indébito, dano moral, dentre outras) que sequer chegou a ser enfrentada ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anterior interposto.

Constata-se, portanto, que o recurso é dissociado da decisão recorrida, na medida em que questiona matéria totalmente estranha ao acórdão embargado.

Certo é que foi descumprida a exigência do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não tem condições de processabilidade.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões sejam dissociadas da fundamentação do julgado embargado. 3. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1197176 RJ 2017/0283227-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1931022 PR 2021/0204693-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o embargante tece argumentação dissociada dos fundamentos do decisum que pretende ver aclarado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1932676 MA 2021/0109584-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Com efeito, deve ser negado conhecimento aos presentes embargos por violação ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHECÇO
dos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026